Tribunal: STF
Processo: ARE 1411747
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO PROVISÓRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, RESSALVADO O DIREITO À PERCEPÇÃO DO SALDO DE SALÁRIO E AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). TESE FIXADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE 765.320). TEMA 916. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TESE FIXADA PELO STF EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARE 709.212). PRETENSÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. SENTENÇA INALTERADA NESSE PONTO ANTE O PRINCÍPIO DA “NON REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. art. 37, parágrafo 2º, da CF;



    2. A contratação provisória realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, ainda que o liame contratual seja sucessivamente renovado e perdure por vários anos, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990). Precedente do STF em sede de repercussão geral (RE 765.320);



    3. No julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário n. 709.212, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que para os casos em que o termo inicial da prescrição tenha ocorrido após a data do julgamento (13/11/2014), aplica-se o prazo de 5 anos, ao passo que, para os casos cujo prazo prescricional já estava em curso na data do julgamento, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir da data do julgamento (13/11/2014). Ante a outra regra expressa existente no inciso XXIX, do artigo 7º da Constituição Federal, o STF não alterou a interpretação conferida quanto ao prazo bienal para propositura da ação após a extinção do contrato de trabalho. Portanto, uma vez respeitado o prazo prescricional de dois anos, que se inicia com o término da relação de emprego, somente são exigíveis os valores devidos nos últimos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, observada a modulação dos efeitos. No caso concreto, a contratação perdurou até 03/03/2017, com ajuizamento da ação em 09/08/2018, portanto, dentro do prazo bienal. No que se refere à prescrição parcial das parcelas, os autos demonstram que deve se aplicar o prazo quinquenal, pois o termo inicial ocorreu após o Julgamento do ARE 709.212/DF;



    4. Em tempo, no que se refere ao pedido formulado para percepção de férias integrais acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional, mantenho a sentença inalterada nesse ponto, em atenção ao princípio da "non reformatio in pejus";



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem condenação em honorários de sucumbência ante o resultado do julgamento (art. 55, da LJE).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso III, e 37, incisos, II e IX, e parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente